Tribunal: TJES
Processo: 0007413-63.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007413-63.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LENON MAICON PEREIRA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. NÃO CABIMENTO. SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. ALTERAÇÃO PARA FRAÇÃO DE 1/6. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo crime de roubo simples consumado (art. 157, caput, CP) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, à razão mínima.

A denúncia narra que, no dia 23 de novembro de 2022, o réu, mediante grave ameaça e violência, subtraiu para si o aparelho celular da vítima, desferindo-lhe um soco no rosto. Em seguida, empreendeu fuga a pé, sendo alcançado e capturado pelo próprio ofendido, com a ajuda de populares.

A defesa requer: (i) a desclassificação do crime para sua forma tentada, com a aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal; (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; e (iv) o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o crime deve ser desclassificado para a modalidade tentada; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) estabelecer se a confissão espontânea deve ser compensada com a reincidência; e (iv) analisar a viabilidade do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Desclassificação para a forma tentada
– O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da
res
, ainda que por breve lapso temporal e independentemente da recuperação do bem ou da captura do agente, conforme a teoria da amotio e a Súmula nº 582 do STJ, razão pela qual não se aplica a causa de diminuição prevista para a tentativa.

6.
Redução da pena-base ao mínimo legal
– A pena-base mantém-se em 6 anos de reclusão, pois foram corretamente negativadas as circunstâncias da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, sendo o réu reincidente e tendo praticado o delito com violência à vítima.

7.
Aplicação da atenuante da confissão espontânea
– A atenuante da confissão espontânea enseja a redução da pena na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6, conforme a jurisprudência consolidada.

8.
Compensação da confissão espontânea com a reincidência
– A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência não se aplica ao caso, pois a reincidência não foi considerada na segunda fase da dosimetria.

9.
Abrandamento do regime prisional
– O regime inicial fechado mantém-se adequado, pois, além da reincidência do réu, o quantum da pena imposta não permite a fixação de regime mais brando, conforme o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para fixar a fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 5 anos de reclusão e 50 dias-multa, mantido o regime inicial fechado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007413-63.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LENON MAICON PEREIRA CUNHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LENON MAICON PEREIRA CUNHA
, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/
ES
, que, julgando procedente a denúncia,
condenou o acusado pela prática do crime
de roubo simples consumado (art. 157
,
caput
,
CP), à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa
, à razão mínima.

Em suas razões recursais, a Defesa requer:

[1] a desclassificação do crime para sua modalidade tentada, de maneira a incidir
a fração máxima de 2/3 (dois terços), disposta pelo parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal;

[2]
a redução da pena-base ao mínimo legal;

[3] a
aplicação da fração máxima para a atenuante da confissão espontânea
, bem como sua
compensação com a agravante da reincidência;
e

[4]
o abrandamento do regime prisional.

Sobre
os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, no dia 23 de novembro de 2022, naquele município, o apelante, mediante grave ameaça e violência, subtraiu para si o aparelho celular de propriedade da vítima Cleber José Zucoloto, desferindo-lhe um soco, e depois empreendeu fuga a pé, até o momento em que foi alcançado e capturado pela própria vítima, com ajuda de populares.

Passo à análise das teses defensivas formuladas no presente apelo.

Quanto ao pleito de
desclassificação do crime para sua forma tentada,

tenho que não merece prosperar, já que o próprio apelante, em juízo (mídia de fl. 108),
confessou ter subtraído o celular da vítima
, retirando-o diretamente do bolso dela.

Nos termos da posição consagrada pelo STJ,
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse da
res
, ainda que por breve lapso temporal, e mesmo que o agente seja imediatamente capturado. Essa interpretação está consolidada no enunciado da Súmula nº 582 da Corte Cidadã.

Logo, não se tem dúvidas de que houve a inversão da posse, ainda que por breve tempo, pouco importando a posterior recuperação do bem, ou o fato de o agente ter sido detido em flagrante.

Assim, mantenho a condenação do réu pelo crime de roubo simples, na modalidade consumada.

E
m relação a
o pedido de redução da
pena-base
, verifico que não comporta reforma no
quantum
06 (seis) anos de reclusão, porque corretamente negativados ao réu, os vetores “culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias do crime”, mediante fundamentação idônea.

A “culpabilidade”, de fato, é acentuada, tendo em visa que o recorrente praticou o delito estando em cumprimento de pena em regime semiaberto, o que revela maior reprovabilidade da conduta e desrespeito às finalidades da sanção penal anteriormente imposta.

Da certidão de fl. 72, verifica-se que o réu ostenta uma condenação penal transitada em julgado, de modo que ela é capaz de negativar seus “antecedentes”, sem incorrer em
bis in idem
, uma vez que não foi usada como agravante na segunda fase.

As “circunstâncias do crime” também restaram devidamente caracterizadas, diante do
modus operandi
mais gravoso que o normalmente verificado em crimes da espécie, notadamente pelo fato de o réu ter agredido a vítima com um soco no rosto no momento da subtração.

Registro que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável para que o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade, e desde que respeitados os parâmetros mínimo e máximo fixados na lei, possa afastar a pena-base do seu mínimo.

A respeito do pedido de uma maior redução da reprimenda em virtude da atenuante da confissão espontânea,
tenho que merece acolhimento.

Embora a legislação não fixe um parâmetro específico para a redução na segunda fase, verifica-se, que em muito se afasta da fração de 1/6 (um sexto), fração esta reconhecida pela jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser reformada.

No tocante ao pedido de
compensação entre atenuante da
confissão e a agravante da reincidência
, tenho que carece a defesa de interesse recursal, vez que a agravante sequer foi considerada na segunda fase da dosimetria.

Com tais considerações, passo, pois, à restruturação da reprimenda do apelante
:

Na primeira fase, diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena provisória em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 05 (cinco) anos de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, defino a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Quanto ao regime
prisional
inicial
, mantenho o fechado, pois, apesar de a pena privativa de liberdade aplicada permitir, em tese, a fixação do regime intermediário, repiso que o recorrente é reincidente, sendo cediço que somente “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto
”, por força do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO A
O
R
ECUR
S
O
, apenas para fixar a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reajustando a reprimenda do réu para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento aos recursos.